Tribunal: TJPA
Processo: 0801154-88.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801154-88.2018.8.14.0045

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Constitucional e Tributário.
Apelação cível.
Execução fiscal. Prescrição originária. Taxa de Licença e Funcionamento (TLF). Competência tributária. Modulação dos efeitos da decisão do STF. Cobrança legítima.
Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por TIM S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento (TLF) pelo Município de Redenção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão (i) Definir se houve a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário relativo ao exercício de 2012; e (ii) Verificar a legalidade da cobrança da TLF, considerando a competência tributária municipal e a modulação dos efeitos do Tema 919 do STF.

III. Razões de decidir

3. Não há prescrição, pois o ajuizamento da execução fiscal ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do CTN, sendo irrelevante a data do despacho citatório, que retroage à data do ajuizamento da ação. Não há como acolher a alegação de que a prescrição se configurou pelo fato de o despacho que ordenou a citação ter sido proferido apenas em 26/05/2017, pois é cediço que a interrupção da prescrição, pelo despacho que determina a citação, retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

4. A tese fixada pelo STF no Tema 919 reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de telecomunicação pelos municípios. No entanto, a modulação dos efeitos limitou sua aplicação a partir da data da publicação da ata de julgamento (07/12/2022), ressalvando as cobranças ajuizadas anteriormente.

5. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 2016, antes da modulação, sendo válida a cobrança da taxa pelo Município.

6. Precedentes do TJPA e de outros tribunais confirmam a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 919.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 02.12.2022; TJPA, Apelação nº 0804139-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada de forma presencial, no dia 17 de março de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TIM S.A. contra o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (Processo nº 0801154-88.2018.8.14.0045), ajuizado pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução Fiscal opostos por TIM CELULAR S/A, em face do MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo embargante, os últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil.

Colacione-se cópia da presente Sentença nos autos da Execução Fiscal n° 0005493-60.2017.8.14.0045.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Em suas razões, a Recorrente afirma que, na ação de execução fiscal, o Apelado realiza a cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento (TLF) referente aos anos de 2012 a 2015.

Sustenta que, em relação ao exercício de 2012, a pretensão está prescrita, em razão da inobservância do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN). Alega que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 29/02/2012, com o envio da guia de pagamento ao contribuinte, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional. No entanto, afirma que o primeiro despacho citatório da empresa na execução fiscal ocorreu apenas em 26/05/2017, quando já haviam transcorrido mais de cinco anos, o que configuraria a prescrição do crédito tributário.

Afirma que a cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento (TLF) realizada pelo Apelado é ilegal e inconstitucional, diante da violação dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, pois a União é quem detém competência privativa para legislar sobre telecomunicações, de modo que a fiscalização das Estações Rádio Base (ERBs) cabe exclusivamente à ANATEL.

Sustenta a ocorrência de bitributação, uma vez que já realiza o pagamento de taxa de fiscalização ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), gerido pela ANATEL.

Aduz, ainda, que as estações de rádio base não se enquadram no conceito de estabelecimento comercial ou industrial, bem como, que não há efetiva fiscalização por parte do Município de Redenção, o que demonstra que a exigência da taxa é indevida.

Alega, por fim, que a matéria se encontra em discussão no Recurso Extraordinário nº 776.594 (Tema 919), o que enseja a suspensão dos processos em trâmite no território nacional.

Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário referente ao ano de 2012, o cancelamento das demais CDA ́s e a extinção da ação de execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no documento de id. 15323590.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo
.

A questão em análise reside em verificar a incidência da prescrição no caso concreto, bem como, se deve ser mantida a exigência da Taxa de Licença e Funcionamento descrita na certidão de dívida ativa.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Município pretende a cobrança de débito referentes a TLF - Taxa de Licença e Funcionamento referente ao ano de 2012, cuja data de vencimento é o dia 29.02.2012, conforme constata-se na certidão de dívida ativa (id. 15323568 - Pág. 4).

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigos 156 e 174 do CTN:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

V - a prescrição e a decadência;

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

De acordo com o art. 142 do CTN, o lançamento tributário é o ato pelo qual a autoridade administrativa constitui o crédito tributário, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, utilizando-se da correta base de cálculo e alíquotas, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, tal como o verificado na presente demanda, a prescrição tem início a partir do vencimento da obrigação.

Assim, considerando que a data do vencimento da obrigação ocorreu em 29.02.2012 e o ajuizamento da ação em 19.12.2016, não houve o decurso prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Além disto, não há como acolher a alegação da Recorrente de que a prescrição se configurou pelo fato de o despacho que ordenou a citação ter sido proferido apenas em 26/05/2017, pois é cediço que a interrupção da prescrição, pelo despacho que determina a citação, retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1120295, submetido ao rito de julgamento de recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

[...]

13. Outrossim,
o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

14. O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

[...]

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

No mesmo sentido, os tribunais pátrios têm decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -
EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO - RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL - APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN E ART. 240, § 1º, DO CPC
– RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição de créditos tributários (CDA nº 3107/2021), cujos vencimentos ocorreram em fevereiro e março de 2017.
2. Nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição, determinada pelo despacho citatório na execução fiscal, retroage à data da propositura da ação, desde que não haja culpa atribuível ao exequente pela demora no trâmite do processo.
3. No caso vertente, a ação de execução fiscal originária fora ajuizada em 13.01.2022, portanto, antes do decurso do prazo quinquenal contado a partir do vencimento. O despacho inicial de citação fora proferido em 21.03.2022, sem que a demora, por sua vez, possa ser atribuída ao exequente, de modo que não há que se falar em prescrição. 4. Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50023650620248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Publicado em 14.10.2024) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA CONFIGURADA. I. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição.
II. Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe
pela citação pessoal do devedor para as execuções propostas antes da vigência da LC nº 118, de 09/02/2005;
pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 09/06/2005; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV do parágrafo único do art. 174 do CTN. III. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp Nº 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC nº 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o art. 240, do CPC, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia deliberada do Fisco
. VI. Verificada a inércia do exequente, que ficou longos períodos sem se manifestar no processo, tampouco efetivou a citação válida da devedora em 05 anos contados da data do despacho que a ordenou, é o caso de reconhecer a prescrição ordinária da pretensão fazendária. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 04844242120078090168. Relator.: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 10ª Câmara Cível, Julgado em 15.07.2024)

Registre-se que não há provas ou mesmo alegação de que a demora na prolação do despacho que ordenou a citação seja atribuída ao Fisco Municipal.

Desta forma, deve ser mantida a sentença que rejeitou a arguição de prescrição.

MÉRITO

A controvérsia recursal de mérito consiste em definir se deve ser mantida a sentença que rejeitou a alegação do Apelante de ilegalidade na cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma de repercussão geral (RE nº 776.594/SP - Tema 919), fixou a seguinte tese:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078).

Posteriormente, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir de 07/12/2022, data de publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

O voto do relator registra que "
diversas tributações já ocorreram com base nesse diploma, gerando receitas para o município consideradas legítimas até o presente julgamento. E, muito provavelmente, os produtos da arrecadação dessas tributações já foram gastos pela municipalidade, considerando o interesse público, ou, ao menos, estão na proximidade de serem gastos. Afora isso, havendo a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, com efeitos retroativos, surgirá grande passivo para o Município, afetando seu orçamento e suas finanças
"

Desta forma, considerando que o Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão máximo na interpretação da Constituição Federal, já pacificou a questão, impõe-se a observância do entendimento consolidado para o caso em análise.

Na situação em exame, a ação originária foi ajuizada 19.12.2016 para cobrança de débitos referentes aos anos de 2012 a 2015, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança deve ser considerada legítima.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RE Nº 776.594/SP. TEMA 919 STF. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM 07.12.2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE
. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração contra Acórdão ID nº 17501088, alegação de omissão no que tange ao Tema nº 919 do STF.

2. No presente caso, contudo, a Ação foi ajuizada em junho de 2020, ou seja, em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do referido Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a cobrança é legítima.

3. Assim, resta evidente que o julgado proferido por esta Col. 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal está em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STF no mencionado paradigma, sobretudo em razão da modulação de efeitos para aplicação da tese nele fixada
.

4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804139-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RE Nº 776.594/SP.
TEMA 919 STF. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERBS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM 07.12.2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE
. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012384-30.2011.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024) (grifei).

No mesmo sentido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 919 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF. A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO COMPETINDO AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR REFERIDA TAXA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO ERGA OMNES. A DECISÃO DEVE PRODUZIR EFEITOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. FICAM RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A MESMA DATA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. A teor do que dispõe o art. 1.030, II, do CPC, havendo divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, deve o órgão julgador promover o juízo de retratação. O cerne da questão posta ora em exame diz respeito a competência de instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz ser privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Conforme já mencionado observa-se que na data de em 02 de dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078). Esse mesmo STF,
na ocasião, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, do leading case da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d'Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data." (Plenário, Sessão Virtual de 25.11.2022 a 2.12.2022, Ata de Julgamento disponibilizada no DJE em 07/12/2022). Da análise mais apurada do inteiro teor do Acórdão, proferido pela Suprema Corte, depreende-se que para formação da tese de julgamento ponderou-se a realidade não somente do caso concreto em questão, mas também, a realidade que atinge a todo ente municipal que até a presente data vinham cobrando as referidas taxas. Frisa-se ainda que, mesmo sendo o efeito erga omnes, em regra, oriundo das ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade, com frequência vem a Suprema Corte Federal expandindo os efeitos da abstração para além dos casos concretos em sede de Recursos Extraordinário de Repercussão Geral.
(TJ-BA. Classe: Apelação, Número do Processo: 8000906-92.2020.8.05.0079, Relator (a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Publicado em: 30/08/2023)

Dessa forma, seguindo o entendimento adotado pela Corte Suprema, considera-se válida a cobrança realizada pela Municipalidade em ação ajuizada antes do julgamento do RE nº 776.594 (Tema 919), sob pena de afetar o interesse público e causar desequilíbrio fiscal ao Ente Municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025